Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706777-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA LUCIA RODRIGUES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por MARTA LUCIA RODRIGUES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do DF pela qual, nos autos de cumprimento de sentença 0707239-27.2019.8.07.0018 (ajuizada por MARTA LUCIA RODRIGUES em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora agravado), decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença com base no título executivo de ID 40278115, págs. 88/90 e 92/102, pelo valor indicado na planilha de ID 40277956. Como o valor não foi impugnado pelo réu, foram expedidos precatório (ID 49616752) e RPV (ID 496613729) nos valores calculados pelos autores. O réu comprovou que realizou o depósito dos valores devidos à título de RPV (ID 53063253 e 53063254). Os autores, em nova manifestação, informaram que discordam dos próprios cálculos, pois, esses não estariam de acordo com o teor do RE 870.947/SE, além de que não teria sido apreciado o pedido de reembolso de custas processuais (ID 82638299). Todavia, não podem os autores, após terem realizado o cálculo inicial, que foi o considerado para a expedição de RPV, uma vez que não houve impugnação, apresentarem nova manifestação contradizendo as anteriores para indicar que não mais concordam com os cálculos apresentados por eles mesmos e requererem a expedição de requisitório complementar. Portanto, como a petição de ID 82638299 se trata de claro comportamento contraditório dos autores e como o artigo 100, §8o, da Constituição Federal veda a expedição de precatórios ou RPV's fracionários ou complementares, indefiro este pedido. Com relação ao pedido de reembolso de custas, o valor do débito considerado foi justamente o apresentado pelos autores, não havendo possibilidade de modificação do valor executado, após expedição dos requisitórios, razão pela qual indefiro este pedido. Verifica-se que o alvará de ID 53135122 foi expedido em 8 de janeiro de 2020. Logo, antes do início da pandemia decorrente do corona vírus. No entanto, em razão da justificativa do autor, defiro o levantamento do referido valor, por meio de transferência bancária, conforme pleiteado no ID 82638299. Atribuo a esta decisão força de ofício para determinar ao gerente do Banco do Brasil, agência n.o 4200, para que proceda à transferência dos valores de R$ 1.334,21 (um mil e trezentos e trinta e quatro reais e vinte e um centavos) e demais acréscimos referentes à conta judicial de n.o 3800126915336 (ID 53063254 - Pág. 2), para a conta corrente no 54046-3, agência 3478-9, Banco do Brasil (001), em favor M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60. Encaminhe-se esta decisão à instituição bancária, para cumprimento, a fim de atender as medidas preventivas adotadas para redução dos riscos de contaminação com o coronavírus-covid 19 no âmbito deste Tribunal e das instituições bancárias. Após, aguarde-se o processamento do precatório de ID 49616752.” – ID 82750910 do processo originário. Nas razões recursais (ID 23820244), MARTA LUCIA RODRIGUES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ora agravantes, alegam que “nos cálculos apresentados pelo agravante à época do ajuizamento do cumprimento de sentença, foi aplicada a TR como índice de correção monetária a partir de 30/6/2009, em decorrência de ser este o índice vigente, em razão do Min. Luiz Fux ter emprestado efeito suspensivo aos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE, o que não permitiu a adoção de parâmetro de correção monetária diverso” e que “a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC” (ID 23820244, p. 3). Afirmam que não há que se falar em preclusão; e “ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula REBUS SIC STANTIBUS” (ID 23820244, p. 6). Sustentam que “andou mal a decisão agravada ao indeferir o pedido formulado pelo(a) agravante de reembolso das custas pagas de forma adiantada, o qual está amparado pelo princípio da sucumbência previsto no art. 82, § 2o, do CPC/15” e que “o reembolso daqueles valores pagos de forma adiantada pela parte contrária é medida que se impõe, não sendo outro, aliás, o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça e dessa Corte” (ID 23820244, pp. 11-12). Aduzem que “a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, eis que os requisitórios devidos serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar, restando, portanto, evidente, sob qualquer enfoque, o periculum in mora.” (ID 23820244, p. 13). Requerem, ao final: “( FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e, assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida; e deferir o reembolso das custas adiantadas por ele(a) no cumprimento individual de sentença coletiva. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados.” – ID 23820244, pp. 13-14. Preparo recolhido nos IDs 23820245-46. É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença, ID 82750910 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Hipótese em que não configurado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar o deferimento do efeito suspensivo pretendido pelos agravantes. O Distrito Federal, agravado, fez o depósito da quantia apresentada pelos agravantes, a qual já foi levantada. Contudo, posteriormente, afirmaram que os cálculos por eles apresentados estavam equivocados, tendo em vista o índice de correção monetária por eles aplicado, o que ensejaria novo pagamento de caráter suplementar. Assim, não há risco manifesto de dano aos agravantes, haja vista que já receberam o que foi postulado inicialmente, de sorte que a questão de fundo deve ser apreciada pelo colegiado por ocasião do julgamento do mérito deste recurso. Forte nesses argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes MARTA LUCIA RODRIGUES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. Intime-se o agravado DISTRITO FEDERAL para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 30 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora